Tribunal: TJDFT
Processo: 0703163-06.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703163-06.2018.8.07.0014 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ISELIA FRAGA DA SILVA MACHADO EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra o v. acórdão exarado sob o ID 32866650, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, julgando improcedentes os pedidos formulados em seu desfavor, e deu parcial provimento ao recurso interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI), para afastar a incidência do Benefício Especial Temporário (BET) e do Benefício Especial de Remuneração (BER) dos cálculos atuariais, nos autos da Ação de Revisão de Benefício Previdenciário Complementar ajuizada por ISÉLIA FRAGA DA SILVA MACHADO. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID 33371982, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das embargadas para que, querendo, ofertem contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.